Tribunal: STF
Processo: RE 1414225
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO PAGO PELO INSS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, quais sejam, necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil. - A cumulação de aposentadorias concedidas pelo INSS com a do Regime Próprio somente é possível quando o servidor, em decorrência de exercício de outra atividade profissional, contribui com os dois institutos, de forma simultânea. ” (pág. 1 do documento eletrônico 23). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, II, e 40, § 6º, da mesma Carta (documento eletrônico 29).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    É que o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na interpretação do Decreto n° 3.048/1999, concluiu que a recorrida não tem direito à manutenção da acumulação de proventos por falta de interesse de agir, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    In casu, o autor, quando designado por meio de contrato temporário, contribuía com o INSS, e, após ser efetivado, passou a contribuir com o IPSEM, cabendo ressaltar que estas não foram realizadas de forma simultânea. 



    Portanto, não ocorreu a cumulação de contribuições, a justificar o pleito de benefícios em ambos os Institutos de Previdência. 



    Registro que, ao requer judicialmente a concessão da aposentadoria junto ao INSS, o servidor renunciou ao recebimento do benefício, baseado no mesmo fato gerador, perante o Regime Próprio de Previdência. 



    Desta forma, como no momento em que a ação foi ajuizada, o autor já possuía ciência da concessão de benefício, pautada no mesmo fato gerador - invalidez permanente - conclui-se pela ausência de interesse de agir na propositura da demanda ” (págs. 7 do documento eletrônico 23).



    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da norma aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmulas 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental no recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Inexistência de violação ao art. 5º, LIII, LIV, LV, da CF. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339. 4. Ação Civil Pública. Cumulação indevida de cargos públicos. Verbas Federais. Competência. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.308.109-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma”.



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDEVIDA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.338.420-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF)



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.328.619-AgR-segundo/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator